Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-36.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702748-36.2021.8.07.0008 RECORRENTE: FERNANDO FAGNER OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUADA ANÁLISE DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO EXACERBADO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO NO ROUBO COMPROVADA. 1. As nulidades no processo penal devem ser arguidas em momento oportuno, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes. 2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 3. A culpabilidade é negativa quando um novo crime for cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior. As circunstâncias do homicídio são negativas quando houver risco à incolumidade de outras pessoas além da vítima. O acréscimo na primeira fase da dosimetria deve ser proporcional ao intervalo de pena. 4. É cabível o reconhecimento da confissão qualificada em julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes. 5. Mantém-se o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo em roubo, pois um dos agentes tinha arma de fogo municiada. 6. Apelações parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 447, 454, 466, caput e §1o, 467 e 468, todos do Código de Processo Penal, defendendo, em síntese, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, após o início do sorteio dos jurados, foi deferido o acréscimo de um jurado que chegou atrasado à sessão de julgamento. Articula a ocorrência de prejuízo à defesa dos réus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 447, 454, 466, caput e §1o, 467 e 468, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46295244): (...) A sessão de julgamento se iniciou com 24 jurados, superior ao mínimo legal de 15 e, após o início do sorteio, um novo jurado se apresentou e o nome foi incluído na urna para ser sorteado. As nulidades no processo penal devem ser arguidas em momento oportuno para a garantia de segurança jurídica na relação processual e da duração razoável do processo. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si e comportar-se de acordo com a boa-fé, conforme preveem os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal no que não lhe for contrário. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o reconhecimento da chamada nulidade “de algibeira” – aquela arguida pela parte em momento tardio com o objetivo de anular processo que lhe é desfavorável (...). Vê-se que o reconhecimento de nulidade necessita de arguição em momento oportuno, sendo que, no caso, como a nulidade arguida teria ocorrido em sessão do Tribunal do Júri, esse seria o momento, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. No entanto, não consta sequer irresignação da Defesa em relação à inclusão tardia do jurado, apenas que a inclusão foi deferida pela “magistrada diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes”. Ressalte-se que a Defesa sequer pleiteou retorno do jurado já recusado, para que a recusa não prejudicasse o direito de recusar o jurado acrescido. Ademais, cabe salientar que, conforme os jurados são sorteados, a defesa faz análise prognóstica acerca dos prejuízos e benefícios de cada recusa imotivada, ciente da limitação quantitativa diante do total de nomes a serem sorteados. Ou seja, é possível que a recusa imotivada se exaurisse e, posteriormente, surgisse novo jurado cuja exclusão também seria desejada. Por fim, cabe ressaltar que os jurados sorteados foram compromissados (ID 41187805), não havendo quaisquer indícios acerca de imparcialidade ou suspeição. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação” (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028